Tribunal: TJDFT
Processo: 0751639-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751639-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS IZIDRO AGRAVADO: ADM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS IZIDRO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Gonçalves de Oliveira, que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ADM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada para que a parte ré seja compelida a entregar o imóvel objeto do contrato de promessa de compra venda celebrado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 66898356), o agravante argumenta que “tal decisão fere o princípio de vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que o imóvel objeto do litígio já deveria ter sido entregue há muito tempo e a liminar que se busca é só a obrigação que foi contraída e que já foi adimplida, razão pela qual dúvidas não há quanto à necessidade de ser conhecido e provido o presente recurso, para que o agravante não seja lesado pela Requerida que pode estar entregando as demais unidades e deixando o requerente por último”. Afirma que “Com relação à ausência de autorização da CAESB, diante da relação eminentemente consumerista, trata-se de procedimento de responsabilidade exclusiva da Ré que não justifica o atraso, uma vez que os atrasos nos procedimentos da CEB e da CAESB estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor ou utilizados como motivação para isentar a construtora pela demora na entrega do empreendimento”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para o fim de compelir a Ré a entregar o apartamento, objeto do contrato em anexo, com aplicação de multa por dia de atraso, até a efetiva entrega das chaves”. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida ao autor agravante. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para que a ré agravada seja compelida a promover a entrega do imóvel. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, o autor demonstra a existência da relação jurídica havida com a ré com os contratos de IDs 209691100 e 20969110, sendo este último o aditivo, no preço de R$ 75.000,00, com previsão de pagamento quando da assinatura da avença, tendo como objeto a Unidade 3 do Lote 32, Conjunto 6, QN 9, RIACHO FUNDO I/DF, matrícula 35626 (um quarto, sala integrada com cozinha, acabamento interno com piso cerâmico, teto e paredes em pintura látex, metais e luminárias, pias, chuveiro, torneiras, com área de 30m2). Além disso, o contrato previu que a entrega do bem iria ocorrer após o pagamento total pelo autor, com data prevista de entrega até fevereiro de 2023, com possiblidade de prorrogação, caso houvesse acordo entre as partes ou por motivos alheios à vontade da ré, contemplados na teoria da imprevisão. Outrossim, o autor demonstra que pagou para a ré os valores de R$ 45.000,00 (14/01/2022), R$ 5.000,00 (09/02/2022), R$ 5.000,00 (03/03/2022) e R$ 5.000,00 (12/04/2022), conforme IDs 209689835 a 209689834. Além disso, o autor junta comprovante de transferência de R$ 15.000,00 para a conta da RV NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 38.439.959/0001-09. Entretanto, em nenhum dos contratos previsto o pagamento de quantia em favor dessa terceira. Intimado para esclarecer a razão de o pagamento de R$ 15.000,00 ter sido feito em favor dessa terceira, o autor afirmou que a transferência foi feita à pedido da ré e que isso poderia ser impugnado pela requerida em contestação. A ausência dessa prova e esse esclarecimento é suficiente para afastar a verossimilhança da alegação do autor de pagou a totalidade do valor previsto no contrato. Necessário, pois, o exaurimento da cognição quanto a esse ponto. Inexistente, pois, a probabilidade do direito alegado. Demais disso, conforme destacado, as fotos juntadas e a informação de que a obra não foi concluída por ausência de autorização da CAESB é suficiente para impossibilitar a imposição ao réu da obrigação de entregar o bem. Como a conclusão do empreendimento dependente da CAESB, eventual multa cominada não teria força coativa suficiente. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada." Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face da ré agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório, especialmente no que concerne ao alegado pagamento integral do valor do imóvel. Além disso, corroborando a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, ante a notícia de que a demora na entrega do imóvel deve-se à morosidade da CAESB na aprovação da obra, a concessão da medida liminar vindicada pela parte agravante, ao que tudo indica, não alcançaria a efetividade esperada. De todo modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante. Com efeito, o tempo transcorrido desde o término do prazo para entrega do imóvel (fevereiro/2023) até o ajuizamento da ação de conhecimento (setembro/2024) revela que o autor agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator